Tribunal: TJBA
Processo: 8063298-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063298-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACILDES ALVES DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: MMM UTILIDADES DO LAR LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA. HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E EXECUÇÃO REVERSA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE APLICADA AO CAUSÍDICO. RESPONSABILIZAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. RESTABELECIMENTO DO RITO. ÔNUS DO EXEQUENTE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença de origem (processo n. 0000110-35.2011.8.05.0216), que condenou a Agravada (Executada) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais honorários advocatícios. A decisão agravada rejeitou os cálculos apresentados pela Agravante (Exequente), sob a alegação de aplicação de capitalização indevida de juros (anatocismo), indeferiu o pedido da exequente para realização de prova pericial contábil, condenou o advogado da Agravante por litigância de má-fé com multa de 5% sobre o valor da condenação e, por fim, inverteu o rito da execução, determinando que o executado apresentasse os cálculos. A Agravante busca a reforma da decisão, a manutenção da gratuidade da justiça, o deferimento da perícia, a exclusão da multa e o restabelecimento do rito legal do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão

Se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido à Agravante, pessoa natural.

Se é cabível, no caso concreto, o indeferimento da prova pericial contábil, ante a alegação de que a matéria controvertida (excesso de execução por capitalização de juros) demandaria apenas cálculo aritmético.

Se a multa por litigância de má-fé pode ser imposta diretamente ao advogado da parte e se é legal a execução reversa em seu desfavor nos próprios autos.

A quem incumbe, na fase de cumprimento de sentença, a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, ante a suspeita de excesso de execução.
III. Razões de decidir
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça é de natureza relativa e goza de presunção de veracidade, sendo vedado o seu indeferimento com base em critérios objetivos não corroborados por elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, em conformidade com o disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

O título executivo judicial tem por base uma condenação por danos morais com valor nominal fixo, e a divergência reside unicamente na metodologia de aplicação dos juros e correção monetária ao longo do tempo. A exclusão da capitalização de juros, é questão que se resolve por simples cálculos aritméticos, sendo a prova pericial desnecessária e protelatória.

A penalidade por litigância de má-fé, prevista nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, tem como destinatária a parte, seja o autor, o réu ou o interveniente. A eventual responsabilização pessoal do advogado por dolo ou culpa na condução do processo, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), deve ser apurada em ação autônoma, sendo ilegal e nula a condenação direta do causídico nos autos do cumprimento de sentença, bem como a determinação de execução reversa em seu desfavor.

Nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito é ônus processual intransferível da parte exequente. A determinação para que o executado apresente os cálculos subverte o rito legal e ofende a lógica executiva, devendo ser restabelecida a ordem processual, cabendo ao executado apresentar a planilha de cálculos apenas em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) manter a gratuidade da justiça; b) afastar a multa por litigância de má-fé e a execução reversa imposta ao advogado da Agravante; c) reformar a decisão agravada para determinar que a Agravante (exequente) apresente novos cálculos, limitados ao comando expresso no título executivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Referências relevantes citadas: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 524, 525, 79, 80 e 81). Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia, art. 32). Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura, art. 4º). Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063298-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JACILDES ALVES DOS SANTOS BISPO e como agravada MMM UTILIDADES DO LAR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)